Tribunal: TJDFT
Processo: 0763322-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega inicialmente a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data de ajuizamento da ação. Esclarece que a Administração agiu estritamente obedecendo o princípio da legalidade. Trata-se de aposentadoria com condições especiais, cujos requisitos não podem ser interpretados ampliativamente. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a metodologia de cálculo utilizada pelo recorrente está equivocada, trazendo prejuízos à recorrida. A Constituição Federal prevê que professores, mulheres podem se aposentar de forma integral com 50 anos de idade e 25 de contribuição, desde que o tempo de contribuição seja exclusivamente de magistério. O STF já fixou jurisprudência no sentido de utilizar como divisor o tempo necessário para aposentadoria integral de professor. Requer a manutenção da sentença.
4. Não há de se falar em prescrição, tendo em vista que a recorrida foi aposentada em 04/06/2019 e a presente ação foi ajuizada em 29/11/2022, ou seja, não transcorreu o prazo de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32 e Súmula 85/STJ. Preliminar rejeitada.
5. A recorrida era professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em 25/04/2003, sendo aposentada em 04/06/2019, ID 48040736, pág. 21. “APOSENTAR ANDREIA LUIZA DA SILVEIRA, matrícula 205.968-1, no Cargo de Professor de Educação Básica, Padrão 13, Etapa III, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, nos termos do artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, combinado com o artigo 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012. Processo: 00040-00009565/2019-21”.
6. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
7. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
8. A recorrida é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 04/06/2019, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012, ID 48040736, pág. 21.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.